Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701266-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALI DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGALI DOS SANTOS MARQUES contra decisão proferida nos autos do processo 0734831-47.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a abstenção pelo agravado de descontos em sua folha de pagamento referente a supostos pagamentos indevidos de GAEE. A agravante narrou que é servidora pública distrital, vinculada ao quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Informou que foi notificada pelo agravado de que seriam descontados em seu contracheque valores recebidos indevidamente, no importe de R$ 29.534,58, a título de GAEE, percebido no período de 04/02/2018 e 28/02/2021. Sustentou que recebeu os valores de boa-fé, os quais se tratam de verba de caráter eminentemente alimentar, motivos pelos quais não houve ilegalidade na percepção dos valores, sendo indevida a reposição ao erário público. Ao final, requereu o efeito suspensivo ativo para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque em razão da devolução dos valores auferidos a título de Gratificação de Ensino Especial - GAEE. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O STJ firmou no Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” O pagamento de verba de natureza alimentar por erro da Administração ou por incorreta interpretação da lei, sem que o servidor tenha contribuído para o equívoco ou constada a sua má-fé, é irrepetível, pois gera no beneficiário a legítima expectativa de legalidade quanto ao valor percebido e que passa integrar o seu patrimônio de forma definitiva. Ressalta-se que a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Por essa razão, somente se admite a reposição de verba de cunho alimentar em caso de manifesta má-fé, o que deve ser comprovado no curso do devido processo legal. Acrescente-se que o exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. Ressalta-se que a gratificação mencionada tem inegável caráter alimentício, o que torna irrepetível os valores percebidos a esse título de boa-fé, o que se presume até prova em contrário. Nesse sentido, já me manifestei em hipótese semelhante a esta: “As informações trazidas aos autos não permitem concluir pela má-fé do servidor, que, como é cediço, não se presume, na percepção da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral - TIDEM, razão pela qual os descontos respectivos, efetuados de forma unilateral no contracheque da recorrida, revelam-se indevidos. (Acórdão n.990947, 07111202320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Acrescente-se que, ainda que se possa falar de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para se averiguar se houve o erro e se a servidora tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Desta forma, constatada a probabilidade do direito da parte agravante, parte-se para a análise do perigo de dano, que também se encontra presente. Caso não seja confirmada a antecipação da tutela requerida, o Distrito Federal irá efetuar descontos no contracheque da servidora e a única forma de ela conseguir sua renda alimentar de volta é por meio do lento processo de RPV e PRECATÓRIO. De outro lado, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, e ausente a irreversibilidade da medida, deve o agravo ser provido. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração da parte agravante a título de reposição ao erário em razão do recebimento Gratificação de Ensino Especial – GAEE, até nova decisão em contrário. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 17:09:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator